Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-75.2021.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PJe
Recurso em Sentido Estrito n. 1003487-75.2021.8.11.0055
Recorrente: Thiago Duarte de Jesus
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Thiago Duarte de Jesus, nos autos da ação penal n. 1003487-75.2021.8.11.0055, que tramitou no Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, foi denunciado, processado, e agora pronunciado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso VI, § 2o-A, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Irresignado, e, por meio de seu defensor constituído, interpôs o presente recurso em sentido estrito.
Em suas razões recursais (Id. 100482600), almeja o direito de aguardar em liberdade o julgamento do vertente recurso, e, no mérito, pede a absolvição sumária, alegando que agiu em legítima defesa, ou ainda, a sua despronúncia, tendo em vista a ausência de dolo na conduta delitiva a ele atribuída, e, alternativamente, a desclassificação do tipo penal para a figura de lesão corporal de natureza leve, sobretudo, invocando a ausência de animus necandi, ou, ao menos, o reconhecimento da desistência voluntária.
O parquet apresentou as contrarrazões recursais (Id. 100482603), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo desprovimento do aludido recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, inc. VI c/c § 2o-A c/c art. 14, inc. II do Código Penal. Inconformismo defensivo. Pretendida a absolvição sumária, com base na existência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Impossibilidade. Não configurada de plano. Subsidiariamente, defesa que busca a desclassificação delitiva da tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Afastamento. Requisitos necessários à pronúncia devidamente demonstrados. Indícios de materialidade e autoria delitiva. Na primeira fase do tribunal do Júri, prevalece o brocardo in dubio pro societate. Cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise definitiva do animus do agente. Pleito pela revogação da prisão preventiva. Não acolhimento. Ausência de mudança fática capaz de afastar os requisitos legais que subsidiaram o decreto prisional. Desprovimento ao Recurso.”
É o relato do necessário.
Como visto, no presente recurso em sentido estrito manejado em benefício de Thiago Duarte de Jesus, a defesa almeja que seja concedido ao recorrente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso, sustentando que a magistrada singular não apresentou motivação plausível para obstar tal direito, além do que ele não oferece qualquer risco à sociedade.
Tendo em vista a natureza do pedido, analiso-o em caráter liminar.
No caso em apreço, tem-se que, na sentença de pronúncia, a magistrada singular negou-lhe tal direito, nos seguintes termos:
“Em atendimento ao disposto no art. 413, §3o, do Código de Processo Penal, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que presentes dois fundamentos para a manutenção da cautelar extrema, consubstanciados na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pelos fundamentos abaixo expendidos.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
No caso em tela, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, por tudo o que foi exposto no bojo da fundamentação da presente decisão de pronúncia.
Sobre o periculum libertatis, mister salientar que também urge a necessidade de acautelar a ordem pública em face da contumácia delitiva do agente. Isso porque, em consulta ao Sistema SIAP, constato que o investigado responde uma Ação Penal registrada sob no 2810-43.2020.8.11.0008 – ID no 165066, em trâmite na Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres/MT, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147, do CP, bem como uma Ação Penal de no 14333-42.2019.811.0055 – ID no 314494, em trâmite neste Juízo, pelo delito, em tese, de tráfico de drogas, demonstrando a sua personalidade inclinada ao crime, sendo, portanto, necessário a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
(...)
Nessa esteira, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo agente que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes desta natureza, até mesmo porque o delito de feminicídio tentado, em tese, cometido pelo representado, foi em desfavor de sua companheira, não apresentando o indiciado, ao menos por ora, condições de conviver saudavelmente com outros membros da sociedade, sem expô-los a situação de perigo, sendo clarividente, também, a necessidade da custódia a fim de não prejudicar as investigações e colheitas das provas orais e materiais.
Ademais, a decretação da prisão preventiva é necessária também para assegurar aplicação da lei penal, porquanto após o cometimento do delito, o representado empreendeu fuga, tomando-se rumo ignorado.
Como é cediço, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
Isto se dá porque, “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que “a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes” (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015).
Ex positis, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do representado THIAGO DUARTE DE JESUS” (Id. 100482584).
Como se sabe, a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, que possibilita o juiz, diante da alteração dos motivos ensejadores da prisão preventiva, revogar ou mesmo novamente decretar a prisão processual, caso haja novas razões que a justifiquem, conforme dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal.
Assim sendo, tendo em vista os fundamentos da decisão de primeiro grau, entendo que está suficientemente demonstrada a necessidade de manutenção do carcer ad cautelam.
A reiteração criminosa é fator preponderante e autoriza a decretação e mantença da medida extrema. Se não bastasse, convém elucidar que o recorrente foi preso alguns dias após a suposta prática delitiva, e assim permaneceu ao longo de toda instrução criminal.
Além disso, os requisitos e a necessidade da medida extrema já foram analisados recentemente por esta Corte, no julgamento do habeas corpus n. 1013762-54.2021, ocasião em que esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade denegou a ordem, cujo aresto transcrevo:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE ABALIZADA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MODUS OPERANDI EMPREGADO – RENITÊNCIA CRIMINOSA – NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DEVIDAMENTE APRECIADO – EXCESSO DE PRAZO NO CÁRCERE – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA (STJ, SUMULA 21) – RISCO NA PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO OFENDIDA PELA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na renitência criminosa do paciente, bem como diante da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e na necessidade de aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado n. 6, TJMT).
Eventual omissão na análise do pedido de revogação da custódia encontra-se superado, uma vez que a autoridade judiciária impetrada já reanalisou os requisitos da prisão preventiva, os quais ainda remanescem.
Prolatada a decisão de pronúncia, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (STJ, Súmula n. 21).
Inviável a relativização da custódia cautelar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.
É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.”
Assim, a meu ver, seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial nesta fase, ao acusado que permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, de modo que, estando agora pronunciado, pela prática de delito de homicídio qualificado, ainda que na forma tentada, entendo que não faz jus ao benefício de aguardar o julgamento de recurso em liberdade.
Com essas considerações, sem necessidade de delongas, indefiro o pedido preliminar.
Intimem-se.
Após, volvam-me os autos conclusos para análise do mérito recursal.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator